Tribunal: TJDFT
Processo: 0025787-06.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0025787-06.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: CLARICE PEREIRA PINTO, PETER AUGUSTO MAYER DE AQUINO EMBARGADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL URUGUAIANA/ HUMAITA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração (ID 22665362), com pedido de efeitos infringentes, opostos por PETER AUGUSTO MAYER DE AQUINO e OUTRA contra decisão desta Presidência que manteve o sobrestamento do recurso extraordinário por eles interposto, tendo em vista a ausência de publicação do acórdão paradigma no RE 695.911 (Tema 492) (ID 22569350). Sustentam a ocorrência de omissão consubstanciada na ausência de manifestação sobre a falta de registro da convenção do condomínio recorrido no cartório competente, bem como sobre o fato de a convenção não reunir o número necessário de subscrições. Acrescentam que o debate trazido aos autos transcende a discussão do Tema 492/STF sobre a cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção de loteamento imobiliário de proprietário não-associado, e alcança a própria legitimidade do embargado para ajuizar ação de cobrança de taxas, reiterando, no ponto, a ausência do registro e do número suficiente de condôminos para validar a convenção. Por fim, pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios. Sem contrarrazões. É o relatório. Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, razão não assiste aos embargantes. Como dito em outras oportunidades, esta Presidência, em decisão de ID 14745099, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no AI 791.292 (Tema 339) e no RE 695.911 (Tema 492) (ID 14745108). Em cumprimento à determinação do STF, os autos permaneceram sobrestados, aguardando a publicação do acórdão do representativo do Tema 492. Na petição de ID 22475914, os recorrentes informam o julgamento do RE 695.911, pugnam pela observância da orientação firmada no precedente, ao tempo em que registram a não validade da Convenção do Condomínio recorrido. Em resposta, no decisum embargado, esclareceu-se que: (...) em consulta ao site da Corte Suprema, verifica-se que, embora exista notícia de que o mérito do RE 695.911 tenha sido apreciado em 18/12/2020, não houve, ainda, publicação do referido acórdão, sem o que não se pode dar a aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Tal fundamento permanece hígido. Ainda que julgado o mérito do RE 695.911, não houve a publicação do respectivo acórdão, não havendo que se falar, neste momento, em cumprimento à sistemática dos repetitivos. De outro lado, não obstante a alegação dos embargantes no sentido de que o debate lançado aos autos supera a tese estabilizada no Tema 492/STF, os argumentos trazidos no apelo extraordinário guardam íntima relação com a tese do repetitivo, tanto é que o próprio STF, constatada a subsunção da questão discutida no precedente àquela travada neste feito, determinou a devolução dos autos à origem para aguardar o pronunciamento definitivo no RE 695.911. Assim, verifica-se que, na hipótese ora em análise, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (ID 22665362). De outro lado, quanto aos embargos de declaração (ID 23345017) opostos contra acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura, que negou provimento ao agravo interno por eles interposto, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, admito-os. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura. Em mesa para julgamento, na forma do artigo 1.024, § 1o, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019